Tribunal: TJMT
Processo: 1028162-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028162-68.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (AGRAVANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (AGRAVADO), ANTONIO RAYES SAKR - CPF: 557.152.818-49 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interposto contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento. O embargante alegou contradição no acórdão, sustentando inexistência de inovação recursal e requerendo acolhimento do recurso para sanear o alegado vício. Solicitou, ainda, prequestionamento para interposição de recurso em instância superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de contradição no acórdão embargado; e (ii) analisar a adequação dos embargos de declaração como meio processual para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito.

Contradição relevante para embargos é a interna ao acórdão, e não eventual divergência com as provas ou argumentos apresentados pelas partes. Precedente: STJ, REsp no 928075/PE, Rel. Min. Castro Meira.

O acórdão embargado analisou todos os argumentos e fundamentos legais apresentados, observando os requisitos do art. 93, IX, da CF, não havendo contradição.

O art. 1.025 do CPC assegura inclusão de elementos para prequestionamento mesmo em caso de rejeição dos embargos, permitindo eventual recurso às instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
João Brasil Kohlrausch
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de contradição no v. acórdão, ante a inexistência de inovação recursal quando a invocação ou a devolução da matéria no recurso de agravo de instrumento (princípio da cômoda divisão) é compatível com os limites objetivos da demanda e com os fatos e questões discutidas no curso do processo em primeira instância.

Ante ao exposto, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Contrarrazões no id. 259252696, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial proposta por Corteva Agriscience do Brasil Ltda, visando o recebimento do crédito no valor inicial de R$ 74.190,27, pautado na duplicata de venda mercantil, no 20192-1.

Após inúmeras tentativas de busca de bens passíveis de penhora para saldar o montante devido, a exequente encontrou o imóvel rural de matrícula no 46 do CRI de Alto Taquari-MT, denominado de Fazenda Ponderosa (id. 72892209, pág. 108/110).

Ressalta-se que encontram registradas na matrícula do referido imóvel inúmeras hipotecas, com inúmeros gravames de ônus, conforme observado na certidão de inteiro teor obtido no respectivo cartório (id. 72892209, pág. 115/126).

O MM. Juiz deferiu a penhora do imóvel conforme requerido.

O Oficial de Justiça procedeu à penhora requerida conforme determinado pelo Magistrado a quo, tendo ainda firmado a competente certidão do ato e do respectivo auto de penhora e também o laudo/auto de avaliação (id. 81804910), onde o avaliador atribuiu ao imóvel o valor de R$ 16.406.480,80.

Na sequência, foi requerido pela agravada a liberação da penhora sobre 50% do imóvel, no intuito de preservar a fração ideal do cônjuge, permanecendo tão somente sobre a parte do executado.

Por sua vez, o Agravante peticionou nos autos, em 18.05.2022, alegando excesso de penhora, informando a disparidade entre o valor exequendo e o valor do imóvel, requerendo o “recorte do excesso de penhora”, pautando-se no princípio de que a execução deve se dar pelo meio menos gravoso para o devedor e, por fim, a suspensão da execução.

A Agravada impugnou todos os pontos da manifestação adversa (id. 95243275), rebatendo a alegação de excesso de penhora, asseverando o respeito à preferência dos diversos credores hipotecários, diante dos inúmeros gravames na matrícula do imóvel, requerendo a intimação destes e ainda, que não foram encontrados outros bens em nome do executado, sendo o imóvel rural o único encontrado para direcionamento da penhora.

Em 07.03.2023, a Magistrada de origem proferiu decisão recebendo o pedido do agravante como Exceção de Pré-Executividade.

Contudo, considerando que suas reivindicações deveriam ter sido feitas via embargos, rejeitou-os pela inviabilidade de discussão pelo expediente eleito.

Contra a decisão de primeiro grau o Agravante interpôs o primeiro agravo, que foi provido por reconhecer a ausência de fundamentação, determinando que fosse proferida nova decisão.

Em seguida, os autos foram suspensos até que fosse proferida decisão definitiva nos autos de Recuperação Judicial no 1000173- 78.2019.8.11.0092.

Neste contexto, e a pedido do Executado, foi realizada audiência de conciliação englobando diversos processos (id. 166110784).

Recentemente o Magistrado a quo proferiu nova decisão, apreciando os pedidos que haviam sido formulados pelo agravante (id. 169057347), acolhendo parcialmente o pleito do executado, determinando o levantamento do excesso da penhora recaída sobre o imóvel matriculado sob o n. 46, objeto dos autos, devendo ser mantida apenas a penhora equivalente ao crédito exequendo atualizado, no valor de R$289.690,65 (duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos).

No que tange ao alegado “processamento da execução por meios menos gravoso”, o pedido foi rejeitado, asseverando que não foram encontrados outros bens, tampouco o Executado indicou bens ou meios mais eficazes ou menos onerosos.

A respeito da arguição de nulidade processual por ausência de intimação do credor hipotecário, igualmente entendeu não assistir razão ao Executado por, em síntese, não ter havido qualquer arrematação que ensejaria ineficácia.

Contra essa decisão, se insurge o executado, ora agravante. Sustenta, em síntese, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois a determinação para que se registre a penhora tão somente sobre a quota parte pertencente ao executado (50% do imóvel de matrícula 46), não retira o alegado excesso.

Aduz a necessidade de aplicação do princípio da cômoda divisão – ante a necessidade de perícia avaliatória da possibilidade da divisão legal sob pena de cerceamento e enriquecimento sem causa do exequente.

Alega excesso de penhora (violação dos artigos 850 e 874, I do CPC), posto que a divisão cômoda está umbilicalmente ligada ao princípio da execução menos gravosa ao devedor – artigo 805 CPC.

Afirma a necessidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao caso dos autos, posto que o imóvel foi avaliado em R$ 16.000.000,00 e a dívida é de R$ 200.000,00, bem como a nulidade da decisão por afronta direta aos dispositivos legais - artigo 894, caput, CPC. Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício, verbis: (...).

Compulsando os autos, verifico que a matéria atinente a “necessidade de aplicação do princípio da cômoda divisão – ante a necessidade de perícia avaliatória da possibilidade da divisão legal” não foi objeto de analise pelo juízo de origem e tampouco arguida na instancia primeva, configurando-se inovação recursal, o que impede de ser analisado por esta Corte, sob pena de supressão de instancia.

Desta forma, não conheço do recurso nesta parte
.
” (id. 255959658 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025